Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713815-30.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO RECORRIDO: CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. METODOLOGIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA. CONCLUSÕES IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. A prova técnica, fundamentada nos documentos colacionados, foi elaborada em estrita observância aos parâmetros legais e científicos à espécie, de sorte que os argumentos aduzidos pela apelante não se mostram suficientes a enfraquecer os cálculos apresentados pelo expert, pois ausente comprovação de falha na metodologia adotada no laudo pericial. II. Atento às distorções porventura existentes, pode o perito judicial proceder aos ajustes necessários na busca do valor patrimonial mais próximo da realidade, incluindo-se, no patrimônio líquido a ser considerado, a técnica do balanço por determinação e os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio (Goodwill). III. Escorreita a prova técnica produzida, e devidamente valorada. IV. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 32 da Lei 4.357/1964, alegando a impossibilidade de divisão de lucros quando houver tributos federais inadimplidos; b) artigos 606 do CPC e 1.031 do Código Civil, aduzindo que a metodologia adotada para avaliação e homologada pela decisão resistida não condiz com a determinação legal. Assevera que a apuração de haveres deveria ser feita com a simples atualização do valor do patrimônio líquido da sociedade e não com a aplicação de metodologia que emprega o goodwill; c) artigos 371, 436, 473, § 2°, e 479, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o perito teria ultrapassado os limites de sua designação, de modo que, em seu entendimento, não poderia ter sido homologado o laudo ante a apontada ilegalidade. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 32 da Lei 4.357/1964, 371, 436, 473, § 2°, 479 e 606, todos do CPC e 1.031 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “em relação à impossibilidade de distribuição de lucros em razão de dívidas com o fisco, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, II). Ficou demonstrado, ainda, que a apelante teria realizado diversas “medidas jurídicas” com o intuito de afastar os lucros das empresas objeto da partilha, não sendo, portanto, convincentes as suas alegações, isoladamente consideradas, para afastar a distribuição do lucro ao apelado” (ID Num. 56356895 - Pág. 7); “efetivamente, a prova técnica, fundamentada nos documentos colacionados, foi elaborada em estrita observância aos parâmetros legais e técnicos exigidos à espécie, de sorte que os argumentos aduzidos pela apelante não se mostram suficientes a enfraquecer os cálculos apresentados pelo expert, pois ausente comprovação de falha na metodologia adotada no laudo pericial” (ID Num. 56356895 - Pág. 6); “o expert nomeado pelo Juízo de primeiro grau obedeceu às normas técnicas estabelecidas pela legislação e esclareceu devidamente os questionamentos solicitados, além de ter apresentado motivação suficiente para justificar a metodologia aplicada” (ID Num. 56356895 - Pág. 7). De modo que infirmar a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017